Tribunal: TJDFT
Processo: 0703387-93.2017.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Obrigação de fazer – transferência de veículo e débitos contraídos pelo uso do bem – correção de erro material, no dispositivo da sentença, quanto ao período de obrigação do réu pelos débitos tributários e dívidas por infrações de trânsito e pontuações após a tradição do bem.